Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E RECIPROCIDADE FAMILIAR. O dever de prestar alimentos se baseia no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo a prestação ser fixada em observância ao binômio necessidades-possibilidades. O pedido de revisão de alimentos requer a alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. No caso dos autos, a apelante recebe alimentos do ex-cônjuge na ordem de 20% de seus rendimentos líquidos há quase vinte anos, alcançando o valor mensal de R$5.254,67, e possui imóvel do qual pode auferir renda de aluguel, possuindo renda e patrimônio suficientes para o custeio de suas necessidades, especificamente do plano de saúde no valor de R$1.270,27, não havendo obrigação de custeio adicional pelo apelado. Sendo a parte pessoa idosa, eventual necessidade de complementação dos alimentos pode ser exigida dos filhos, conforme o princípio da solidariedade familiar e da reciprocidade que regem as relações familiares.